Tribunal: TJES
Processo: 5000855-78.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-78.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO MOSCHEM GOBBI

APELADO: FABIO DIAS ROAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: NÃO CONHECIDAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA CONTEMPORÂNEO AO AJUSTE. IRRELEVÂNCIA. TRADIÇÃO COMO MARCO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE MÓVEL. BOA-FÉ PRESUMIDA. SÚMULA 375 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em Embargos de Terceiro, nos quais o apelante buscava o levantamento de restrição judicial via RENAJUD incidente sobre veículo Toyota Hilux, alegando aquisição do bem mediante contrato de dação em pagamento em data anterior à constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) em sede preliminar, verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) no mérito, definir se a ausência de reconhecimento de firma contemporâneo à assinatura do contrato de dação em pagamento e a falta de transferência formal perante o DETRAN afastam a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: Não se conhece das matérias em contrarrazões, pois o sistema processual confere natureza defensiva à peça, sendo inadequada para buscar reforma de capítulos da sentença, sob pena de violação aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
.

4. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: Rejeita-se a preliminar, pois o magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de indeferir diligências inúteis quando os elementos documentais são suficientes para o deslinde da causa, conforme o art. 370 do CPC.

5. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o instrumento escrito mero meio de prova da transação.

6. A ausência de reconhecimento de firma na data da assinatura ou a demora na formalização cartorária não retira a higidez do negócio jurídico nem invalida a declaração de vontade, especialmente diante do espírito de desburocratização trazido pela Lei 13.726/2018.

7. A falta de transferência imediata do veículo junto ao órgão de trânsito configura mera irregularidade administrativa, não impedindo o reconhecimento da propriedade do adquirente.

8. A boa-fé se presume, enquanto a má-fé exige prova cabal, inexistindo nos autos elementos que demonstrem conluio fraudulento ou ciência do terceiro quanto à execução em curso no momento da aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de reconhecimento de firma em contrato de alienação de veículo não invalida o negócio jurídico, prevalecendo a tradição como marco de transferência da propriedade móvel.

2. Presume-se a boa-fé do terceiro adquirente quando a constrição judicial é posterior à aquisição de fato do bem, competindo ao credor a prova de má-fé ou conluio.

3. A inexistência de registro de transferência no órgão de trânsito não obsta a defesa da posse ou propriedade por meio de embargos de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Civil, arts. 357, 1.201, 1.226, 1.267, 1.365; CPC, arts. 98, § 3º, 369, 370, 674; Lei 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.670.027/SP; TJES, AC 0007553-91.2017.8.08.0006; TJES, AC 0025024-32.2018.8.08.0024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por LEANDRO MOSCHEM GOBBI e a ele
dar provimento
, para reformar a sentença e determinar o levantamento da restrição sobre o veículo, invertendo-se os ônus sucumbenciais em desfavor de FÁBIO DIAS ROAS.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000855-78.2024.8.08.0057

APELANTE:
LEANDRO MOSCHEM GOBBI

APELADO:
FÁBIO DIAS ROAS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO MOSCHEM GOBBI
contra a r. sentença do id. 18411090, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, nos autos dos “Embargos de Terceiro” manejados pelo apelante em desfavor de
FÁBIO DIAS ROAS
.

Em contrarrazões, a parte apelada apresenta, em preliminar, a ilegitimidade ativa do apelante e impugnação à justiça gratuita. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao exame das questões.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Conforme relatado, o apelado suscita a ilegitimidade ativa do apelante por não ser o legítimo proprietário ou possuidor do bem.

Sem razão.

Convém destacar que a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo apelado já foi objeto de análise pelo juízo
a quo
na sentença, vejamos:

[...] Preliminarmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, vez que conforma dispõe art. 674 dispõe que aquele que, não faz parte do processo, e sofre constrição ou ameaça de constrição a bens que seja proprietário ou possuidor, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, de sorte que conforme se dá a narrativa da inicial, o embargante sustenta ser o proprietário possuidor do veículo constrito nos autos da execução 5000023-79.2023.8.08.0057, portanto, possui legitimidade para opor os presentes embargos. [...]

Conforme o sistema processual vigente, as contrarrazões possuem natureza exclusivamente defensiva, destinando-se à manutenção integral do pronunciamento objeto de recurso, de modo que não se mostra possível a reforma do capítulo da sentença que reconheceu a legitimidade ativa por esta via.

Caso o recorrido almejasse rediscutir a questão, deveria ter manejado o recurso cabível. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão
, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum" ( EDcl no REsp 1.584 .898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo interno não conhecido . (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1670027 SP 2017/0110720-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Esclarçeo que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, a questão já foi decidida e a ausência de recurso voluntário por parte do Apelado quanto a este ponto específico impede o seu reexame, operando-se a preclusão pro judicato.

Pelo exposto,
não conheço
da preliminar.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

O apelado, em contraminuta, impugna a gratuidade de justiça, contudo, verifica-se que o pedido foi formulado na peça inaugural e indeferido pelo juízo
a quo
, com o posterior pagamento das custas de ingresso e, inclusive, do preparo recursal.

Portanto, inexiste qualquer subsídio fático-jurídico que justifique a impugnação apresentada, de forma que
não conheço
do argumento em questão.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em seu recurso (id. 18411091), alega o apelante, em síntese, que houve cerceamento de defesa, pois o feito foi julgado antecipadamente sem oportunizar a produção de prova testemunhal e demais provas requeridas na inicial, em afronta aos arts. 369 e 370 do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Entretanto, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos documentais forem suficientes para o deslinde da causa, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia está adstrita à validade do contrato de dação em pagamento já acostado aos autos, sendo a prova documental plena para a formação do convencimento judicial, tornando despicienda a dilação instrutória.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Em seu apelo, sustenta o recorrente que comprovou ter adquirido o veículo em 2022 por meio de dação em pagamento realizada com Valdecir José Cassaro, recebendo-o como pagamento de dívida oriunda de fornecimento de café.

Salienta que exerce posse de boa-fé, nos termos do art. 1.201 do Código Civil, pois inexistiam restrições no momento da aquisição.

Aponta que a cláusula de apropriação em contratos de alienação fiduciária é nula, conforme art. 1.365 do Código Civil, não podendo prejudicar terceiro possuidor de boa-fé.

Defende que a dação em pagamento é meio legítimo de extinção de obrigação, nos termos do art. 357 do Código Civil, sendo irrelevante a ausência de transferência formal para reconhecimento da tradição.

Narra que a restrição registrada via RENAJUD em 08/08/2024 é posterior à aquisição e não pode atingir bem já transferido de fato.

Aduz que a manutenção da constrição compromete seu sustento, pois utiliza o veículo em sua atividade de mecânica.

Afirma que a condenação em honorários é excessiva e deve ser afastada ou reduzida.

Com isso, requer o provimento do recurso para reconhecer sua posse legítima e determinar o levantamento da restrição sobre o veículo, afastando-se, ainda, a condenação em custas e honorários.

Contrarrazões pelo apelado no id. 18411094, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de dação em pagamento firmado em 01/12/2022 para comprovar a transferência da posse e propriedade do veículo antes da constrição judicial ocorrida em 09/02/2023.

Verifica-se que a sentença recorrida fundamentou a improcedência exclusivamente no fato de o reconhecimento de firma das assinaturas ter ocorrido apenas em 28/06/2023, data posterior ao bloqueio, contudo, tal entendimento destoa da sistemática jurídica atual.

Isso porque a ausência de reconhecimento de firma na data da assinatura do instrumento particular não retira a higidez do negócio jurídico nem invalida a declaração de vontade nele contida.

É cediço, nos termos do artigo 1267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis opera-se pela tradição, sendo o documento escrito apenas um meio de prova da transação ocorrida.

Nesse particular, destaco que ordenamento jurídico pátrio tem caminhado para a desburocratização e a simplificação de atos administrativos e civis, notadamente após a Lei nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) que, em consonância com o princípio da boa-fé, mitigou o rigorismo das formalidades excessivas, estabelecendo que, na relação entre o cidadão e o Poder Público, deve-se dispensar o reconhecimento de firma sempre que for possível a verificação da autenticidade por outros meios.

Embora a referida lei tenha foco na esfera administrativa, seu espírito informa todo o sistema jurídico, reforçando que a falta de reconhecimento de firma não é óbice para a validade de atos jurídicos entre particulares, salvo exigência legal expressa, o que não ocorre na dação em pagamento de bem móvel.

Nesse sentido, a demora na formalização perante o cartório não exclui a realidade fática da tradição ocorrida em dezembro de 2022, data da celebração do contrato.

Ademais, vige no ordenamento jurídico o princípio de que a boa-fé se presume, enquanto a má-fé deve ser cabalmente provada. No caso dos autos, o apelante apresentou contrato de dação em pagamento anterior à restrição e não há elementos concretos que demonstrem conluio fraudulento ou conhecimento prévio da execução pelo terceiro adquirente.

Ademais, conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, a falta de transferência imediata junto ao DETRAN configura mera irregularidade administrativa e não macula o direito de propriedade do adquirente de boa-fé, vejamos:

[...] 3) A transferência da propriedade de coisa móvel se opera com a tradição e não com o registro, “in casu”, junto ao DETRAN, conforme o disposto nos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil. O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.
4) Na época da alienação do veículo, não havia qualquer registro de constrição sobre o mencionado veículo. Além disso, não há qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Portanto, não há como caracterizar a fraude à execução. 5) A parte embargante fez prova de que adquirira o veículo antes do advento de sua penhora. Além disso, não fora produzida prova de sua má-fé. Logo, resta caracterizada como terceira de boa-fé, pelo que a penhora lançada sobre o veículo deve ser baixada, pois quando de seu advento não mais integrava o patrimônio da parte executada. 6) Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(TJES; AC nº 0007553-91.2017.8.08.0006, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça, Data de Julgamento: 21/08/2023

[...] 2. - Comprovada pela embargante a aquisição do veículo antes da penhora determinada na ação executiva e não havendo prova de má-fé subjacente ao negócio jurídico, é devida a desconstituição da constrição efetivada, de modo a assegurar os direitos do terceiro adquirente de boa-fé (Súmula 375 do STJ) . 3. - A simples pendência de alienação fiduciária sobre o veículo não impede a venda dele pelo devedor fiduciante, mas somente torna ineficaz o negócio perante a instituição financeira credora que não anuiu com a transferência do bem. 4. - Recurso provido .(TJ-ES - AC: 00250243220188080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Portanto, inexistindo prova de má-fé por parte do apelante, deve prevalecer a presunção de boa-fé na aquisição do bem, impondo-se a proteção ao terceiro possuidor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro para determinar o levantamento definitivo da restrição via RENAJUD incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placa QEX-0809.

Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida no id. 21428900 dos autos do processo n. 5000023-79.2023.8.08.0057 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedentes os embargos de terceiro para determinar o levantamento definitivo da restrição via RENAJUD incidente sobre o veículo Toyota Hilux, placa QEX-0809. Via de consequência, invertem-se o ônus da sucumbência, condenando-se o apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida no id. 21428900 dos autos do processo n. 5000023-79.2023.8.08.0057 (CPC, art. 98, § 3º).